Tribunal: TJDFT
Processo: 0703865-08.2025.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VAGA EM CRECHE PÚBLICA. EDUCAÇÃO INFANTIL. EDUCAÇÃO BÁSICA. MATRÍCULA EM ESCOLA A CERCA DE 2,2 KM DE DISTÂNCIA DO LOCAL DE RESIDÊNCIA DO APELANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme muito bem fixado na sentença recorrida, não houve negativa de oferta de vagas em local próximo à residência familiar do apelante, tanto que o autor já se encontra matriculado em escola que integra a Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia. O que foi julgado improcedente foi o pedido de transferência para a unidade pretendida pelo apelante (Escola Classe 61 de Ceilândia), e isto por não haver vagas (Despacho SEE/CRECEIL/EC 61, ID 237455828).
2. Ou seja, a criança já se encontra matriculada na rede pública de ensino na Escola Classe 68 de Ceilândia (ID 237455827). E segundo informações colhidas na internet[1], referida escola se encontra a cerca de 2,2 km de distância do local de residência do apelante (ID 237455826).
3. Embora até o fato de que maior proximidade da residência signifique, efetivamente, maior comodidade à criança e à família, o certo é que inviável desconstituir o que bem fixado na sentença recorrida.
4. Apelação conhecida e desrovida.

[1] www.google.com.br/maps